Tribunal: STF
Processo: Rcl 89638
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº 0000321-17.2019.5.14.0402, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Acre narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, “[n]ão obstante o Estado tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 3).
No ponto, expõe que

“a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços” (e-doc. 1, p. 6).

Alega, assim, ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 12 e 13).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do ato reclamado, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de “exclu[ir] a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre ou determi[nar] que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 16).
É o relatório. Decido. 
Registre-se inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Acre vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 14, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“2.2.1 DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
A jurisprudência do c. TST estabeleceu-se no sentido de ser do ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados, senão vejamos:
(...)
No caso dos autos, a 1ª Reclamada entabulou contratos fraudulentos com os ‘cooperados’, o que teve a chancela do Estado. As pessoas contratadas não eram cooperadas e somente assim o foram para mascarar uma relação empregatícia.
Nesse sentido, acresça-se que não existe nos autos nenhum documento que comprove que o 2º Reclamado fizesse algum tipo de fiscalização.
No que toca ao ônus da prova, observa-se que, ao exigir-se do Recorrente a prova da efetiva fiscalização do contrato de terceirização, houve a efetiva aplicação do Princípio da Aptidão para a Prova, o que é permitido pelo ordenamento (art. 357, III, do CPC) e já consagrado na jurisprudência do c. TST, segundo o qual o ônus da prova recai sobre a parte que reúne melhores condições de produzi-la. Exigir que a Reclamante trouxesse documentos que demonstrasse a falta de fiscalização por parte do Estado implicaria em exigir da parte uma prova impossível (‘prova diabólica’).
Desse modo, não há falar em aplicação do Princípio da Proteção da parte Hipossuficiente (‘in dubio pro operario’), que é inerente ao Direito Material Trabalhista, mas tão somente, gize-se, da aplicação da partição do ônus da prova (dinamismo da prova). Assim, o litígio em exame não foge à regra relativa do ‘onus probandi’, já que é a parte Reclamada que detém melhores condições de apresentar provas reais e contundentes acerca da relação havida entre as reclamadas, uma vez que os documentos relativos ao processo de contratação e fiscalização encontram-se em suas mãos e não com a Reclamante.
Nessa senda, entendo que perfeitamente atendido o princípio do devido processo legal com oportunização do contraditório e da ampla defesa.
Ainda nessa trilha, no caso concreto, o 2º Reclamado não trouxe qualquer documento apto a comprovar que tenha feito a efetiva fiscalização do contrato. Limitou-se a carrear aos autos cópia do contrato administrativo, termos aditivos e procedimento do pregão presencial.
Em síntese, colaciona os documentos da fase pré-contratual, mas não traz nenhum que demonstre a fiscalização durante o curso do contrato.
Sem a efetiva comprovação da fiscalização, a conduta do ente estatal amolda-se perfeitamente à hipótese de incidência prevista no item V da Súmula 331 do TST:
(...)
Em acréscimo, impende registrar que o contrato de terceirização de serviços não exime o contratante de seus deveres, ao contrário, quando o ente contrata uma empresa prestadora de serviços, assume o encargo não apenas de proceder a realização de procedimento licitatório para selecionar a empresa idônea ao cumprimento do objeto do contrato, mas também de acompanhar diretamente a sua execução, sendo responsável pela fiscalização inclusive do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa contratada. Somente com essa fiscalização, de forma eficaz, poderá a Administração isentar-se de responsabilidade em qualquer modalidade de culpa.
Não há falar que o item V da Súmula n. 331 do TST contraria o disposto no art. 71 da Lei n. 8.666/93. É certo que no julgamento da ADC 16/DF, o Excelso STF manifestou entendimento no sentido de que a mera inadimplência dos encargos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, contratada por meio de regular processo licitatório, não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, por força do citado art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93. Tal entendimento, porém, não implica na irrestrita isenção de responsabilidade do ente público, mas apenas que este não pode ser responsabilizado automaticamente, havendo necessidade de comprovação, no caso concreto, de sua conduta culposa, exatamente como ocorreu nos presentes autos.
Ressalta-se também que o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16, pelo Supremo Tribunal Federal, em nada altera a possibilidade jurídica de haver o pedido de responsabilização subsidiária do Poder Público.
A própria legislação em que se apoia a defesa do ente Reclamado impõe ao ente público o dever de zelo e fiscalização pelo acompanhamento da execução do contrato, conforme arts. 58, III, 66 e 67, 116, § 3º, da Lei n. 8.666/93:
(...)
Como visto, há diversas ferramentas para que o tomador de serviços gerencie a fiscalização do contrato de terceirização, a fim de evitar que o trabalhador seja lesado pela má-gestão da empregadora, já que o ônus da atividade empresarial não pode recair sobre o empregado.
O reconhecimento da responsabilidade no âmbito da Administração Pública, inclusive como decidido no âmbito do STF, está intimamente ligado ao dever do Estado de fiscalizar a execução do contrato, tanto em relação à prestação dos serviços propriamente ditos quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais. Com efeito, essa constitui uma obrigação inafastável do administrador, prevista nos arts. 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666/93.
Foi com base nesses institutos que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quando ficar provado o inadimplemento da empresa terceirizada com os haveres de seus empregados, demonstrada culpa pela entidade contratante, por falta de fiscalização da parte desta, a qual tem poder, inclusive, para reter valores contratuais até o adimplemento dos haveres trabalhistas, espancando de vez qualquer argumentação de erro ‘in judicando’ no presente caso,não se vislumbrando qualquer elementos que estejam aptos a ensejar a modificação da sentença primeva, neste ponto.
A questão vem há muito sendo enfrentada também no âmbito deste Regional, que mantém entendimento pacífico, em suas duas Turmas, no sentido de que o inadimplemento, por parte do empregador, das verbas de natureza contratual, implicam na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, comprovada a culpa deste, mesmo diante da Administração Pública, senão vejamos:
(...)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do 2º Reclamado, mantendo-o como responsável subsidiário nesta lide.
Desprovido” (e-doc. 3, p. 5 a 9 - grifos nossos). 

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo interno em face de agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. Em recente decisão, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760931/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade da Administração Pública quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregados que a ela prestam serviços de maneira terceirizada. Em um primeiro momento, a Corte Constitucional ratificou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, na linha do que já havia decidido na ADC 16. Em um segundo instante, fixou-se a tese no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Aqui deixou-se evidente que o inadimplemento da empresa terceirizada não autoriza, por si só, o redirecionamento da responsabilidade à Administração Pública. Com efeito, embora seja possível a responsabilização do ente púbico, não é o inadimplemento o seu pressuposto único. Aliás, a equilibrada decisão do Supremo Tribunal Federal deixou claro que a expressão ‘automaticamente’ contida na tese teve como objetivo possibilitar ao trabalhador a responsabilização do ente público, ‘dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade’ (voto do Min. Edson Fachin, redator do acórdão do ED-RE760931/DF). Portanto, ficou decidido no julgamento do recurso extraordinário (e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração) que é possível responsabilizar a Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas a empregados das empresas terceirizadas, de maneira subsidiária, quando constatada a omissão na sua atuação, que é obrigatória, sendo vedada a presunção de culpa. Sendo assim, diferentemente da posição que esta 2ª Turma vinha adotando (com ressalva de entendimento pessoal de seus integrantes) - por entender que o Supremo Tribunal Federal havia também firmado entendimento no sentido de que seria do trabalhador o ônus da prova da omissão na fiscalização pelo ente da Administração Pública –, o Supremo Tribunal não firmou tese processual acerca da distribuição do onus probandi. Nesse sentido, as regras de distribuição do ônus da prova continuam a observar os dispositivos infraconstitucionais que as regulam, a exemplo dos arts. 373 do CPC/2015 e 818 da CLT. O que não se pode é admitir a presunção de culpa do ente público a partir do inadimplemento pela empresa prestadora de serviços, hipótese amplamente rechaçada no âmbito do STF desde o julgamento da ADC 16, ou determinar a inversão do ônus da prova com presunção de culpa, hipótese que era contemplada no voto da Ministra relatora no RE 760931/DF, mas que foi expressamente afastada pela tese da maioria formada naquele julgamento. Dito isso, é a Administração Pública quem tem a aptidão para a prova da fiscalização do contrato administrativo de prestação de serviços (aspecto subjetivo do ônus da prova), obrigação que decorre da própria Lei de Licitações (arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93), na linha do que definiu o Supremo Tribunal Federal. Assim, nos casos em que não há prova de fiscalização, deve o julgador decidir contrariamente à parte que tinha o ônus probatório e dele não se desincumbiu: é a própria adoção da distribuição do ônus da prova como regra de julgamento (aspecto objetivo do ônus da prova). No caso, o Tribunal Regional considerou que não foi comprovada a fiscalização pelo ente público, julgando procedente o pedido de responsabilização subsidiária. Decisão em harmonia com o entendimento consolidado na Súmula 331, V, do TST. Precedentes. Agravo não provido” (e-doc. 6, p. 1 a 3 - grifos nossos).

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 4, p. e 2 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Mariuza de Oliveira, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento da “irregularidade na prestação de serviços pelo modelo cooperativista”, caracterizada por sua natureza fraudulenta.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente